Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-80.2024.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000568-80.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 24.977.076/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES, QUE NÃO FORAM ATENDIDAS PELOS REQUERIDOS, PARA FUTURAS AÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de interesse processual e legitimidade.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a APM-MT possui interesse processual para ajuizar ação de produção antecipada de provas para obter informações sobre a estrutura e funcionamento das procuradorias jurídicas e legislativas dos municípios e câmaras municipais do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de Decidir

3. A APM-MT tem interesse processual na obtenção das informações requeridas, pois elas são necessárias para o ajuizamento de futuras ações em defesa dos interesses da advocacia pública municipal.

4. A produção antecipada de provas é cabível quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

IV. Dispositivo e Tese

5. Apelação provida. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"A associação de procuradores municipais possui interesse processual e legitimidade para requerer judicialmente informações administrativas que envolvem o funcionamento da advocacia pública,

sendo possível a propositura de ação de produção antecipada de provas para tal finalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 1006481- 19.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n.
1000568-80.2024.8.11.0032
movida em face do
Município de Rosário Oeste
e da
Câmara Municipal de Rosário Oeste
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do CPC, por reputar que o autor/recorrente não possuía interesse e legitimidade.

Inconformada, a recorrente alegou ter encaminhado, via e-mail, em 12/02/2024, o Ofício Circular n. 01/APM-MT/2024, para todos os Municípios e Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso em que solicitou no prazo razoável de 20 dias, informações com o objetivo de mapeamento das procuradorias jurídicas e legislativas, haja vista seu objetivo de zelar pela probidade administrativa; promover os interesses da advocacia pública municipal e defender os interesses (Id.

247214248).

Alegou ainda que as informações são imprescindíveis “
para os ajuizamentos de Ações Direta de Inconstitucionalidade e Ações Civis Públicas
”

e que vários Municípios deixaram de responder a solicitação, ferindo a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), razão pela qual a APM-MT ajuizou diversas ações de produção antecipada de prova.

Após citar as várias comarcas onde distribuiu ações de produção antecipada de prova informou que “
Em sua maioria, os Juízos receberam as iniciais e determinaram a citação do Ente municipal para que prestassem as informações contidas no Ofício Circular n. 01/APM-MT/2024 e acostassem os documentos comprobatórios sobre o informado
”.

Invoca os art. 5o e 37 da Constituição Federal e os art. 7o e 10 da Lei n. 12.527/2011 (lei de Acesso à Informação) que prevê que “
interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida
”.

Sustenta que a prova do seu pedido é o e-mail que encaminhou para os apelados.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de ser determinado o prosseguimento da ação na origem (id 247215669).

Por sua vez, apenas o Município de Rosário Oeste apresentou contrarrazões (id

247215675), sustentando a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id.

276687890).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como tratado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT contra sentença que julgou extinta ação de produção antecipada de provas proposta pelo recorrente, por reputar que o autor/recorrente não possuía interesse e legitimidade.

O ponto central desta apelação é saber se é o caso de afastar a extinção sem resolução do mérito da ação de produção antecipada de provas proposta pela apelante e determinar, assim, o prosseguimento do processo na origem.

Pois bem.

A recorrente objetivava com a propositura da ação o cumprimento do ofício circular 01/APMMT/2024 em que solicitou aos requeridos as seguintes informações (id. 245190746):

“O questionário contido no Ofício Circular no 01/APMMT/2024 traz os seguintes questionamentos e solicitação de documentos:

1. Se há no Município e na Câmara Municipal instalação da Procuradoria?

2. Havendo instalação da Procuradoria no Município e na Câmara Municipal, quais são os cargos efetivos e comissionados existentes e a respectiva quantidade?

3. Se não há instalação da Procuradoria no Município e na Câmara Municipal, por qual o motivo? Há algum Termo de Ajustamento de Conduta assinado no sentido de que seja instalada a Procuradoria ou até mesmo no sentido de que seja realizado concurso público para lotação de advogados públicos e/ou outros cargos ligados à Procuradoria? Se sim, qual?

4. Quais são os diplomas legais ou jurídicos vigentes referente à Procuradoria no Município e à Câmara Municipal (leis, decretos, resoluções)?

5. Há Procurador Geral do Município ou Procurador Geral da Câmara Municipal? Se sim, são comissionados ou de carreira; qual a sua remuneração Bruta e Líquida?

6. Quanto aos honorários sucumbenciais e/ou administrativo fiscais (dívidas ativas) são rateados entre os efetivos e comissionados ou apenas rateados entre os efetivos?

7. Ainda quanto aos honorários sucumbenciais e/ou administrativo fiscais (dívidas ativas), há parcela dos valores utilizados para outros fins que não sejam aos membros da Procuradoria, tal como custeio da Procuradoria ou outros custeios?

8. Há diploma legal dispondo sobre o recebimento de honorários advocatícios na fase administrativa de cobrança de débito fiscal? Se sim, qual?

9. Há concurso público em aberto ou previsão de realização para provimento de procuradores/advogados municipais, bem para outros cargos ligados à Procuradoria Municipal ou Legislativa?

10. O Município ou a Câmara Municipal mantém contrato de assessoria jurídica com empresa privada? Se sim, com qual empresa? Qual a abrangência do objeto contratual e o valor? Nas últimas 4 legislaturas ou mandatos, quais foram as empresas que prestaram esse tipo de serviço (especificando por ano e também o valor mensal/anual)?

11. Há controle de jornada de trabalho do(a) procurador(a) por meio de registro de ponto? Se sim, por qual meio, eletrônico ou manual?”.

A apelante alega que as referidas informações se faziam necessárias para que pudesse cumprir com seu objetivo de zelar pela probidade administrativa; promover os interesses da advocacia pública municipal e defender os interesses.

Com efeito, em que pese a conclusão da sentença ora impugnada, resta verificado o interesse processual da recorrente apto a justificar o recebimento da ação e seu regular processamento na origem.

E isso se diz porque a produção antecipada de provas tem previsão no art. 381 do CPC e será admitida quando evidenciados fatos que condizem com a regra específica. Nesse sentir, vale trazer à baila sua redação:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.”
(Sem destaque no original)

Sobre o tema, vale transcrever, também, a lição doutrinária de
Daniel Assumpção
:

“
A ação cautelar antecipada de provas, a exemplo de todas as demais cautelares nominadas, não está prevista no Novo Código de Processo Civil.
Entretanto, a produção antecipada de provas está garantida pelos arts. 381 a 383 do Novo CPC, sendo possível a qualquer interessado o ingresso de uma ação com o objetivo exclusivo de produção de qualquer meio de prova
”. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Podium, 8a ed. pag. 678).”
(Sem destaque no original)

As razões arguidas pela autora aqui apelante evidenciam seu interesse processual, porquanto a ausência de resposta à sua solicitação induz a fundado receio de não ter documentos aptos a demonstrar a existência ou não de procuradorias jurídicas/legislativas no Município, situação esta que atende a regra do art. 382 do CPC, que dispõe:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.”

Aliás, importante trazer à luz o
recente
entendimento da e. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que em caso análogo reformou a sentença que também tinha julgado extinta sem resolução do mérito a Ação de Produção Antecipada de provas igualmente proposta pela Associação aqui apelante,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
.
PEDIDO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES
. CUMPRIMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT
contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas
, movida em desfavor do Município de Sorriso,
sob o fundamento de falta de interesse processual
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
associação possui legitimidade ativa e interesse processual para requerer informações administrativas dos entes municipais e se o pedido está amparado pela Lei de Acesso à Informação
. Também se discute se houve cumprimento adequado pelo Município de Sorriso das obrigações de fornecer os dados solicitados.

III. Razões de decidir

3. A associação possui legitimidade ativa para atuar em defesa dos interesses da advocacia pública municipal, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 5o, XXI) e o seu estatuto social.

4. O interesse processual se justifica pela natureza pública das informações solicitadas, relacionadas à estrutura e funcionamento das procuradorias municipais, essenciais para futuras ações constitucionais
.

5. O Município de Sorriso não atendeu integralmente ao pedido de informações, violando a Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), ao contrário da Câmara Municipal, que cumpriu sua obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação provida para reformar a sentença
e determinar que o Município de Sorriso preste as informações solicitadas pela APM/MT, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Tese de julgamento: "A associação de procuradores municipais possui legitimidade para requerer judicialmente informações administrativas que envolvem o funcionamento da advocacia pública, e o ente municipal tem o dever de fornecer as informações sob pena de sanções."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI; Lei no 12.527/2011, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.053, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 14/06/2012.
(N.U 1006481-19.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”
(Sem destaque no original)

Logo, é o caso de recebimento/processamento da ação proposta pela aqui apelante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso e reformo a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025